Tribunal: TJMT
Processo: 1012447-15.2026.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012447-15.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV MUNIC V GRANDE - CNPJ: 00.584.491/0001-65 (AGRAVANTE), FRANCISCO NEY GAÍVA (AGRAVADO), REGINA LOPES MARQUES - CPF: 207.445.871-15 (AGRAVADO), LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO JUNIOR - CPF: 035.482.211-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. TUTELA DE URGÊNCIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CARÁTER SATISFATIVO DA MEDIDA. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DOS EFEITOS FINANCEIROS. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Instituto de Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Várzea Grande – PREVIVAG contra decisão proferida em mandado de segurança, por meio da qual foi deferida tutela de urgência para declarar a nulidade do Parecer Jurídico n.o 003/2026 e determinar a revisão dos proventos de aposentadoria da impetrante, com a aplicação dos mesmos reajustes concedidos aos servidores da ativa, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se a tutela de urgência concedida possui caráter satisfativo, vedado em face da Fazenda Pública; e (ii) verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória previstos no art. 300 do CPC.

III. Razões de decidir

3. A tutela de urgência contra a Fazenda Pública encontra limitações no art. 1o, § 3o, da Lei n.o 8.437/1992 e no art. 2o-B da Lei n.o 9.494/1997, especialmente quando a medida esgota o objeto da ação ou determina o pagamento de vantagem pecuniária antes do trânsito em julgado.

4. A decisão agravada possui caráter nitidamente satisfativo, pois determinou o recálculo dos proventos e a imediata implantação da revisão em folha de pagamento, antecipando os efeitos de eventual concessão definitiva da segurança.

5. Verifica-se o risco de irreversibilidade dos efeitos financeiros da decisão, uma vez que verbas de natureza alimentar, após percebidas, tornam-se de difícil restituição aos cofres públicos, circunstância que caracteriza o
periculum in mora
inverso.

6. Não há demonstração de perigo de dano contemporâneo apto a justificar a medida excepcional, considerando que a impetrante se encontra aposentada desde 2014 e percebe a gratificação controvertida desde 2011.

7. A concessão de tutela de urgência exige a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC, requisitos não demonstrados nos autos.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento

“1. É inviável o deferimento de tutela de urgência contra a Fazenda Pública quando a medida possui caráter satisfativo e esgota o objeto da demanda, nos termos do art. 1o, § 3o, da Lei n.o 8.437/1992 e do art. 2o-B da Lei n.o 9.494/1997. 2. A ausência de demonstração de perigo de dano contemporâneo afasta a concessão da tutela provisória prevista no art. 300 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300 e § 3o; Lei n.o 8.437/1992, art. 1o, § 3o; Lei n.o 9.494/1997, art. 2o-B.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Agravo de Instrumento n.o 1008390-56.2023.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14/11/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo
INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE VÁRZEA GRANDE – PREVIVAG
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT, nos autos do
Mandado de Segurança
no 1003219-10.2026.8.11.0002, impetrado por
REGINA LOPES MARQUES
, que deferiu tutela de urgência para declarar a nulidade do Parecer Jurídico no 003/2026 e determinar a revisão dos proventos de aposentadoria da impetrante, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Em suas razões recursais, o agravante alega a inadequação da via eleita, ao argumento de que a pretensão deduzida exige dilação probatória, especialmente para a apuração dos valores supostamente devidos e dos critérios de cálculo da gratificação incorporada, providência incompatível com o rito do mandado de segurança.

Aduz, ainda, a inexistência de perigo de dano, ao fundamento de que a agravada percebe a gratificação desde o ano de 2011, tendo somente após longo lapso temporal questionado a forma de cálculo adotada, circunstância que afastaria o requisito da urgência.

Defende, ademais, que a decisão agravada possui caráter satisfativo e irreversível, uma vez que determina a imediata implantação de valores de natureza alimentar, o que dificultaria eventual restituição ao erário em caso de reforma do decisum.

Sustenta, por fim, a configuração do denominado periculum in mora inverso, aduzindo que a manutenção da decisão implicará impacto financeiro relevante e contínuo aos cofres públicos, com risco de dano de difícil reparação.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, a revogação da tutela de urgência concedida e a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

O pedido de efeito suspensivo foi
deferido
(ID 356641372).

Em contrarrazões,
Regina Lopes Marques
pugna pela manutenção da decisão agravada, sustentando a existência de direito líquido e certo reconhecido no ato de aposentadoria, a vinculação da gratificação incorporada ao vencimento-base, a inexistência de decadência, por se tratar de relação de trato sucessivo, bem como a presença do perigo de dano em razão da natureza alimentar da verba discutida, requerendo o desprovimento do recurso (ID 359397366).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial, conforme ID 360131350.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Extrai-se dos autos que o presente agravo de instrumento insurge-se contra decisão que deferiu tutela de urgência para declarar a nulidade do Parecer Jurídico n.o 003/2026 e determinar que o PREVIVAG promovesse, no prazo de 30 (trinta) dias, a revisão dos proventos da impetrante, ora agravada, observando-se as mesmas proporções e datas dos reajustes concedidos aos servidores da ativa, sob pena de multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Sustenta o agravante, em síntese: a) a inexistência de direito líquido e certo, sob o argumento de que vantagens pessoais incorporadas não se vinculam a reajustes específicos concedidos a cargos em comissão da ativa; b) a configuração de
periculum in mora
inverso, diante do impacto financeiro decorrente da medida; e c) a vedação legal à concessão de liminar satisfativa em face da Fazenda Pública.

Razão
assiste
ao agravante.

Inicialmente, cumpre destacar que a concessão de medidas liminares contra a Fazenda Pública encontra restrições específicas no ordenamento jurídico. Nos termos do art. 1o, § 3o, da Lei n.o 8.437/1992 e do art. 2o-B da Lei n.o 9.494/1997,
é vedada a antecipação de tutela que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação
, bem como aquela que determine o pagamento de vencimentos ou vantagens pecuniárias a servidores públicos antes do trânsito em julgado.

No caso concreto, verifica-se que a decisão agravada possui
nítido caráter satisfativo
. Ao determinar o recálculo dos proventos, com aplicação de reajustes sobre o vencimento-base e sobre a gratificação incorporada, bem como a implantação da revisão em folha de pagamento no prazo de 30 dias, o juízo de origem antecipou, na prática, o resultado que somente poderia ser alcançado com eventual concessão definitiva da segurança.

Tal circunstância evidencia risco concreto de irreversibilidade da medida, na medida em que verbas de natureza alimentar, uma vez percebidas, tornam-se de difícil restituição aos cofres públicos em caso de posterior reforma da decisão.

Nesse contexto, resta caracterizado o denominado
periculum in mora
inverso, porquanto a manutenção da liminar impõe ao PREVIVAG impacto financeiro imediato e continuado, sem garantia efetiva de ressarcimento, circunstância apta a comprometer o equilíbrio financeiro e atuarial da autarquia previdenciária.

Ademais, não se vislumbra a presença de perigo de dano contemporâneo apto a justificar a medida excepcional deferida, considerando que a agravada encontra-se aposentada desde o ano de 2014 e percebe a gratificação objeto da controvérsia desde 2011.

Nesse sentido:

[...]
2. Ausentes os requisitos legais, incabível a concessão da liminar pretendida, mormente quando possui nítido caráter satisfativo, na medida em que não visa apenas o adiantamento da decisão de mérito, mas esgota claramente o objeto da ação, esbarrando na vedação do artigo 300, § 3o, do CPC e do artigo 1o, § 3o, da Lei n.o 8 .437/92.
3. Decisão reformada. Recurso provido.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1008390-56.2023.8.11 .0000, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 14/11/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/11/2023) (g.n)

Assim, considerado o caráter eminentemente satisfativo da decisão agravada, a vedação legal à concessão de liminar que esgote o objeto da demanda, a ausência de demonstração suficiente dos requisitos previstos no art. 300 do CPC e o risco de irreversibilidade dos efeitos financeiros da medida, impõe-se a reforma da decisão recorrida.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para reformar a decisão interlocutória agravada e revogar a tutela de urgência anteriormente deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026